Tribunal: TJDFT
Processo: 0014473-94.2015.8.07.0001
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2019-12-11
Data de publicação: 2020-01-21

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. AÇÃO DECLARATÓRIA. CONTRADIÇÃO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. SUCUMBÊNCIA MÍNIMA. HONORÁRIOS RECURSAIS. INOCORRENTE. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. ACÓRDÃO MANTIDO.
1. Inexiste contradição no acórdão, pois todas as questões foram devidamente enfrentadas, e a tese que embasou o acórdão foi compatível e claramente exposta e desenvolvida.
2. O acórdão foi claro ao estabelecer que no cômputo entre pedidos feitos e decaimento, a parte autora sucumbiu de parte mínima, sendo necessária a aplicação do disposto no art. 86, parágrafo único do CPC.
3. A majoração dos honorários em fase de recurso decorre de determinação legal que não faz distinção entre o beneficiário dos honorários e o sucumbente no recurso.
4. Ausentes os vícios previstos no art. 1.022 do CPC necessária a rejeição dos Embargos de Declaração.
5. Recurso conhecido e não provido. Acórdão mantido.